Tribunal: TJBA
Processo: 8002113-14.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002113-14.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDMILSON SOUZA MIRANDA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR, CONCILIAR E JULGAR CAUSAS CÍVEIS DE INTERESSE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS E DOS MUNICÍPIOS, ATÉ O VALOR DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE VARA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8002113-14.2023.8.05.0244, nos quais figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado EDMILSON SOUZA MIRANDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR